Tribunal: CARF
Processo: 13889.000284/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.000284/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA M. T. J. LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ARGUIÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE
ARTIGO 17 DA LEI COMPLEMENTAR 123. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO PELO CARF
Não é da competência do CARF apreciar arguição de inconstitucionalidade de
lei tributária, cuja atribuição é competência exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARCELAMENTO LEI 11.941.
Os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES não foram
parcelados pelo parcelamento instituído pela Lei no 11.941, por falta de
previsão legal para inclusão dos débitos do SIMPLES Nacional naquele
parcelamento, e portanto estavam exigíveis quando o ADE foi emitido, de
modo que há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.000284/2010-18
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000284/2010-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-42.538, de 20 de junho de
2013, da 9a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/LIM n°
444678, de 01 de setembro de 2010 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no Ade, juntado à e-fl. 31, a exclusão foi decorrente da
existência de débitos do SIMPLES, discriminado no ADE, com exigibilidade não suspensa,
incidindo assim no disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que os débitos que ensejaram a exclusão teriam sido incluídos no parcelamento
instituído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009 e por isso estariam com a exigibilidade
suspensa, não cabendo portanto a exclusão.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 9a Turma da
DRJ/POR com o argumento de que os débitos relativos ao SIMPLES não foram e nem poderiam
ter sido incluídos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941, conforme o previsto no art. 1o,
§3o da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 6/2009.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/09/2013 (e-fl. 41).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 10/09/2013 (e-fls. 43-62) onde alega , em síntese, que a Constituição estabeleceu o
princípio do tratamento favorecido e diferenciado que devem ser dispensados às microempresas
e empresas de pequeno porte dirigido aos legisladores, que seria inconstitucional o inciso V do
art. 17 da Lei Complementar n° 123 e quanto ao mérito ratifica o que afirmara em sede de
manifestação de inconformidade, de que os débitos que ensejaram a emissão do ADE foram
incluídos no parcelamento da Lei n° 11.941.
Requer ao final o provimento do recurso, com o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM n° 444678.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000284/2010-18

A Recorrente alega preliminarmente que o princípio constitucional de tratamento
favorecido e diferenciado devem ser dispensados às microempresas e empresas de pequeno
porte. De fato, tal comando constitucional é direcionado aos legisladores, como acertadamente
reconheceu a própria Recorrente. Aos servidores cabe fazer cumprir a legislação e não discutir
quanto à observância daquele preceito constitucional nas leis votadas e aprovadas pelo Poder
Legislativo.
Aliás, no âmbito do CARF é vedado a não observância de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do Regulamento Interno do CARF – RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Quanto a arguição de inconstitucionalidade do inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, não é discussão que cabe a um Tribunal Administrativo, competência esta
que é exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000284/2010-18

No âmbito do CARF tal entendimento é pacífico, conforme a Súmula n° 2, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que os débitos que ensejaram a emissão do
ADE estariam com a exigibilidade suspensa por terem sido incluídos no parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941.
Vejamos se era possível a inclusão daqueles débitos no parcelamento da Lei n°
11.941.
A Lei Complementar n° 123 pelo §5o do art. 21, abaixo transcrito, delegou
competência ao CGSN - Comitê Gestor do SIMPLES Nacional CGSN para fixar critérios,
condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para
parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.
Por seu turno, o CGSN delegou, subsidiariamente, a competência às
administrações tributárias para a expedição de regras específicas sobre tributos no âmbito de suas
competências. Confira-se o art. 23 da Resolução CGSN n° 4 , de 30de maio de 2007:
Art. 23. Aplicam-se a este parcelamento, subsidiariamente, regras específicas a
serem expedidas pelas administrações tributárias responsáveis pelos débitos, no
âmbito de sua competência.
No âmbito do Fisco Federal foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de
22 de julho de 2009 que dispunha sobre pagamento e parcelamento de débitos junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que
tratam os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. A referida norma impossibilitou
a inclusão de débitos do SIMPLES no parcelamento instituído pela Lei no 11.941. Confira-se:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000284/2010-18

Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos
até 30 de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o
dia anterior ao da publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão
ser excepcionalmente pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos,
na forma e condições previstas neste Capítulo.
[...]
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. (grifei)
O entendimento acima foi corroborado pelo STJ no julgamento do REsp
1.236.488/RS, de relatoria do Ministro Humberto Martins, que reconheceu a legalidade do
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, conforme ementa que colaciono abaixo:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N. 11.941/2009.
VEDAÇÃO ÀS EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
PORTARIA PGFN/RFB N. 6/2009. LEGALIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança onde se busca a declaração de
ilegalidade da Portaria PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao
parcelamento especial da Lei n. 11.941/2009 às empresas optantes do "Simples
Nacional". (grifei)
2. O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de
princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir
tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos
para fazer frente à concorrência, em consonância com as diretrizes traçadas
pelos arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal.
3. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar n. 123, de 2006, consubstancia-se em regime
único de arrecadação, abrangendo tributos administradas por todos os entes
políticos da Federação (arts. 1o e 13).
4. Apenas Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam
tributos de outros entes da federação, nos termos do art. 146 da Constituição
Federal.
5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao
parcelamento especial criado pela União, por meio da Lei n. 11.941/2009, não é
ilegal pois inexiste autorização de Lei Complementar para a inclusão dos
tributos dos demais entes da Federação. (grifei)
6. Consoante a redação do art. 155-A, do CTN, "o parcelamento será concedido
na forma e condição estabelecida em lei específica". A lei concessiva do
parcelamento não contemplou os débitos do Simples Nacional, razão pela qual o
ato normativo impugnado não extrapolou os limites legais.
Recurso especial improvido.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.757 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.000284/2010-18

Considerando, portanto, que os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente
do SIMPLES não foram parcelados pelo parcelamento instituído pela Lei no 11.941 como alega a
Recorrente e portanto não foram regularizados, há que ser mantida a exclusão.
Pelo acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital